Tribunal: STF
Processo: SS 5622
Classe: SS
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-16
Data de publicação: 2023-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
Suspensão de segurança. Concurso público. Cautelar. Participação de candidatos reprovados em curso de formação e, caso aprovados, garantia de nomeação e posse. Tema nº 485/RG. Aparente substituição dos critérios da banca examinadora por parâmetros estabelecidos pelo próprio órgão julgador. Potencial efeito multiplicador. Configuração de risco à ordem e à economia públicas.



1. Insurgência deduzida contra liminar deferida em mandado de segurança onde questionada a correção do conteúdo das questões da prova objetiva do Concurso para o ingresso na carreira de Delegado de Polícia do Estado do Pará.



2. Decisão apoiada em alegações genéricas quanto à impropriedade do conteúdo das questões objetivas e dos critérios de correção adotados pela banca examinadora.



3. Aparente violação da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal, em sede repercussão geral, no julgamento do Tema 485/RG, segundo a qual “Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas”.



4. Medida liminar deferida.



    Vistos etc.



    1. Trata-se de suspensão de segurança ajuizada pelo Estado do Pará, na qual se busca sustar os efeitos de liminar concedida em mandado de segurança (MS nº 0818295-22.2022.8.14.0000), em trâmite no Tribunal de Justiça do Estado do Pará, pela qual assegurado aos candidatos reprovados, em 2009, no Concurso de ingresso na carreira de Delegado de Polícia, o direito de participarem no curso de formação destinado aos aprovados do último concurso, realizado em 2022, com fundamento em juízo sobre a correção dos questões da prova objetiva do concurso.



    2. Na origem, foram impugnadas, em ação anulatória, as questões da prova do Concurso de 2009, para o Cargo de Delegado de Polícia do Estado do Pará, à alegação de que conteriam impropriedades, duplicidade de respostas e erros de conteúdo.



    3. A pretensão dos autores foi acolhida, em primeira instância, sendo-lhes assegurado o direito de participar das etapas seguintes do certame.



    4. Em sede de apelação, o Tribunal de Justiça do Pará anulou essa decisão e, reapreciando o mérito, julgou improcedente o pedido dos candidatos desclassificados.



    5. Contra esse acórdão foram opostos embargos de declaração, rejeitados pelo colegiado, achando-se pendentes de julgamento os segundos embargos de declaração.



    6. Nesse ínterim, foram nomeados e empossados os candidatos aprovados do Concurso de 2009, sobrevindo, no ano de 2022, novo Concurso para ingresso na carreira de Delegado de Polícia. Realizadas as provas e definidos os aprovados, deu-se o chamamento para o curso de formação, em 04 de novembro de 2022.



    7. Esse fato ensejou a impetração de mandado de segurança pelos candidatos do Concurso de 2009, no qual sustentam, com base nos mesmos argumentos defendidos na anterior ação anulatória, que teriam direito a serem convocados para o curso de formação.



    8. A liminar foi deferida pelo Desembargador Relator do TJPA, “para que os impetrantes sejam imediatamente matriculados no Curso de Formação Profissional para Delegado de Polícia na Academia de Polícia Civil – ACADEPOL, com reposição das aulas já ministradas desde o início do curso, onde também prestarão o exame de aptidão física, bem como as demais fases do certame, conforme publicação no Diário Oficial nº 35.176, e sendo aprovado em todas as fases, tenham nomeação, posse e efetivo cargo de Delegado de Polícia Civil-PA”.



    9. A decisão cautelar proferida monocraticamente apoia-se na verossimilhança das alegações dos impetrantes, consistentes em afirmar que as questões objetivas do Concurso de 2009 foram “mal formuladas”, “sendo que muitas delas com respostas inadequadas ou em duplicidade, que deveriam ter sido invalidadas pelo mesmo motivo e não foram, o que foi requerido pelos impetrantes com a interposição de recurso na via administrativa, todavia, sem êxito, uma vez que nunca obtiveram resposta, violando o contraditório, ampla defesa, devido processo legal, legalidade e isonomia pelo que ficaram prejudicados”.



    10. Sustenta o Estado do Pará, neste pedido de contracautela, que a liminar impugnada contraria, frontalmente, a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal em sede repercussão geral no julgamento do Tema 485/RG, segundo a qual “Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas”.



    11. Afigura configurado o risco da demora, “dada a permanência desses candidatos não aprovados em concurso público pode ser danosa à Polícia Civil de forma instantânea, custeando suas formações tardiamente e a uma rubrica que possivelmente não será repetida aos cofres estaduais, além do risco do efeito multiplicador que a decisão acarreta, o que não pode aguardar até o final das demandas, seja da Anulatória, seja do Manda-do de Segurança, para se prevenir toda sorte de prejuízos à Administração e à Segurança Pública do Estado, no geral, e à ordem dos trabalhos da Polícia Civil, em particular”.



    Feito o relatório. Aprecio a admissibilidade do pedido. 



    Questões preliminares



    12. A via eleita – suspensão de segurança – consubstancia meio processual autônomo à disposição, exclusiva, segundo as normas de regência, das pessoas jurídicas de direito público e do Ministério Público, para buscar a sustação – com objetivo de salvaguardar o interesse público primário –, nas causas contra o Poder Público e seus agentes, de decisões judiciais que potencialmente provoquem grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas. 



    O incidente de contracautela – vocacionado a impedir a execução imediata de uma decisão judicial proferida contra a Fazenda Pública e seus agentes nas hipóteses previstas em lei – reveste-se de absoluta excepcionalidade (SL 933-AgR-Segundo/PA, Red. p/ acórdão Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, DJe 17.8.2017; SL 1.214-AgR/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 26.11.2019; SS 5.026-AgR/PE, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 29.10.2015, v.g.), tendo em vista a própria singularidade dos requisitos que dão ensejo a pedido dessa natureza (ZAVASCKI, Teori Albino. Processo coletivo: tutela de direitos coletivos e tutela coletiva de direitos. 7 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2017, p. 80). Daí porque, medida de caráter excepcional que é, comporta exegese estrita, a nortear e balizar o conteúdo e o alcance das respectivas normas de regência. 



    Restrito o instituto da contracautela a decisões proferidas por tribunais de instância inferior, não constitui em qualquer hipótese a suspensão de liminar sucedâneo recursal, condicionado o seu manejo à prevenção de grave lesão ao interesse público primário (SL 56-AgR/DF, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJ 23.6.2006; SL 1.234-AgR/PI, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 26.11.2019; SS 3.450-AgR/CE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 12.3.2010; STA 512-AgR/PI, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJe 08.11.2011, v.g.).



    Nessa linha, imprescindível que, nas ações suspensivas, a causa de pedir esteja vinculada à potencialidade de violação da ordem, da saúde, da segurança ou da economia públicas, sendo, ainda, indispensável, para o cabimento de tal medida, perante o Supremo Tribunal Federal, que o processo subjacente esteja fundado em matéria de natureza constitucional direta (SS 3.075-AgR/AM, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJ 29.6.2007; SS 5.353-AgR/BA, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 17.12.2020; STA 782-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 18.12.2019, v.g.).



    Registro, por fim, que a análise do pedido de contracautela se cinge à presença dos requisitos previstos em lei, impertinente cogitar de apreciação meritória do processo subjacente, ainda que de todo indispensável tenha, a tese sustentada, um mínimo de plausibilidade (CUNHA, Leonardo Carneiro da. A Fazenda Pública em Juízo. 15. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2018. p. 657-8), em juízo sumário de cognição (SL 1.165-AgR/CE, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 13.02.2020; SS 1.918-AgR/DF, Rel. Min. Maurício Corrêa, Tribunal Pleno, DJ 30.4.2004; SS 3.023-AgR/AM, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno DJ 25.4.2008; SS 3.717-AgR/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 18.11.2014, v.g.).



    13. Assentadas tais premissas, reputo configurados os pressupostos formais de admissibilidade. 



    Aprecio o pedido.



    Controle jurisdicional do ato administrativo que avalia questões em concurso público (Tema nº 485/RG)



    14. Reveste-se de densa plausibilidade jurídica o pedido formulado pelo Estado do Pará.



    15. É de ressaltar que sequer considerada, na decisão impugnada, a aparente litispendência existente entre o writ ajuizado pelos candidatos do Concurso de 2009 e a ação anulatória, ainda em tramitação, no próprio Tribunal de Justiça do Pará, no qual as mesmas partes, com base na mesma causa de pedir, postulam o mesmo pedido.



    16. Tampouco analisada a possível decadência do direito de impetrar mandado de segurança, tendo em vista o transcurso de mais de uma década desde o encerramento do Concurso de 2009.



    17. Superando essas questões processuais, no entanto, o Desembargador Relator do mandado de segurança acolheu a irresignação dos impetrantes quanto ao conteúdo das questões e a correção das respostas da prova, substituindo, aparentemente, por critérios próprios, aqueles adotados pela comissão de concurso.



    18. Como se vê, a decisão impugnada, além de contrariar o teor do acórdão proferido pelo colegiado do Tribunal de Justiça paraense (Apelação nº 0049695-14.2009.8.14.0301), parece ter transgredido, ainda, a tese de repercussão geral firmada por esta Suprema Corte exame do tema nº 485/RG, segundo a qual “Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas”, exceto quanto ao “juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. Precedentes. 4. Recurso extraordinário provido”. 



    Como destacado no julgamento da apelação, esta Suprema Corte, atenta à reserva de administração e à necessidade de preservar a isonomia entre os candidatos participantes de concurso público, decidiu, ao julgamento do recurso extraordinário paradigmático nº 632.853, pela inviabilidade de atuação jurisdicional voltada à substituição dos critérios de correção estabelecidos por banca examinadora, ressalvadas situações de flagrante inconstitucionalidade ou ilegalidade.



    No voto então proferido, na condição de relator do mencionado recurso extraordinário paradigmático, o Ministro Gilmar Mendes asseverou:



    “Na espécie, o acórdão recorrido divergiu desse entendimento ao entrar no mérito do ato administrativo e substituir a banca examinadora para renovar a correção de questões de concurso público, violando o princípio da separação dos poderes e a própria reserva de administração (Verwaltungsvorbehalt ). 



    Não se trata de controle de conteúdo das provas ante os limites expressos no edital, admitido pela jurisprudência do STF nas controvérsias judiciais sobre concurso público. Ao contrário, o acórdão recorrido, expressamente, substituiu a banca do certame, de forma a proceder à nova correção das questões. 



    (...)



    Em outras palavras, os juízos ordinários não se limitaram a controlar a pertinência do exame aplicado ao conteúdo discriminado no edital, mas foram além para apreciar os critérios de avaliação e a própria correção técnica do gabarito oficial. 



    Assim, houve indevido ingresso do Poder Judiciário na correção de provas de concurso público, em flagrante violação à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.”



    19. No caso, não há questionamento sobre a aderência do conteúdo da prova ao edital do concurso público. Circunscreve-se a insurgência dos candidatos impetrantes ao conteúdo das questões objetivas e aos critérios de correção adotados pela banca examinadora. 



    A leitura da petição inicial do mandado de segurança revela que os impetrantes nem ao menos indicam quais teriam sido as questões eivadas dos defeitos por eles apontados. 



    20. Diante desse cenário, tendo presente a jurisprudência desta Corte na matéria (Tema nº 485/RG), vislumbro a possibilidade de grave lesão à ordem econômica, em decorrência da obrigação imposta ao Estado de custear a participação, em curso de formação, de candidatos sub judice, somando-se a esse quadro as consequências fáticas e jurídicas da nomeação e posse de vários servidores, sem prévia programação orçamentária, com risco agravado em face do possível efeito multiplicador de referida decisão.



    21. Ante o exposto, defiro o pedido de medida liminar, para sustar os efeitos da cautelar concedida nos autos do Mandado de Segurança nº 0818295-22.2022.8.14.0000, em trâmite no Tribunal de Justiça do Estado do Pará, até final julgamento de mérito.



    Comunique-se



    Publique-se.



    Brasília, 16 de março de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente